Tribunal: TJBA
Processo: 8038076-05.2024.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8038076-05.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOAO BATISTA ARAUJO DA SILVA Advogado(s): UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM, PEDRO SILVEIRA MUINOS JUNCAL IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. GAP - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO POR COISA JULGADA. 1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que concedeu parcialmente a segurança para reconhecer o direito do impetrante, policial militar inativo, ao realinhamento dos seus proventos com elevação da GAP para as referências IV e V, em substituição à GFPM. O embargante alega omissão quanto ao argumento de que o interstício legal de 12 meses para mudança de referência da GAP somente poderia iniciar após o término do curso de formação de soldado. O impetrante, em contrarrazões, suscitou questão de ordem alegando violação à coisa julgada material do processo nº 0062364-93.2000.8.05.0001, que teria reconhecido o direito à cumulação da GAP com a GFPM. 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar expressamente o argumento sobre o marco inicial do interstício para progressão da GAP; e (ii) determinar se o comando de exclusão da GFPM constante do acórdão embargado viola coisa julgada material formada em processo anterior. 3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, não sendo via adequada para rediscussão de mérito. 4. A omissão consiste na falta de pronunciamento judicial sobre ponto ou questão suscitado pelas partes ou que deveria ser apreciado de ofício, não se confundindo com a ausência de análise expressa de todos os fundamentos ou argumentos apresentados, bastando que o julgado indique o fundamento que apoiou a convicção no decidir. 5. A questão do marco inicial do interstício para progressão da GAP foi implicitamente resolvida no acórdão embargado, que reconheceu o caráter genérico da gratificação e o direito à paridade remuneratória independentemente da contagem individualizada de prazos, tendo em vista que, na prática administrativa, a GAP é concedida de forma geral e indistinta a todos os policiais militares em atividade, sem observância rigorosa dos requisitos formais previstos na Lei Estadual nº 12.566/2012. 6. A pretensão do embargante de obter pronunciamento específico sobre critérios de contagem de interstício configura mera rediscussão de mérito, inadmissível em sede de embargos declaratórios. 7. A coisa julgada constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, não se sujeitando à preclusão, configurando garantia fundamental consagrada no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal. 8. Verificado que o impetrante obteve decisão transitada em julgado nos autos do processo nº 0062364-93.2000.8.05.0001, reconhecendo expressamente o direito à percepção cumulativa da GFPM, GHPM e GAP, impõe-se a preservação da coisa julgada material, sob pena de ofensa à segurança jurídica e à imutabilidade das decisões judiciais. 9. A determinação contida no acórdão embargado para exclusão da GFPM colide frontalmente com a coisa julgada formada em favor do impetrante, devendo ser retificada para preservar a força vinculante da decisão transitada em julgado. 10. Conquanto o entendimento jurisprudencial desta Corte seja no sentido da impossibilidade de cumulação da GAP com a GFPM em razão do mesmo fato gerador, no caso concreto prevalece a coisa julgada individual que assegurou expressamente ao impetrante o direito à percepção cumulativa das referidas gratificações. 11. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Acórdão embargado retificado de ofício. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8038076-05.2024.8.05.0000, em que figuram como embargante ESTADO DA BAHIA e como embargado JOAO BATISTA ARAUJO DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E REJEITAR os Embargos de Declaração e, de ofício, RETIFICAR o acórdão embargado para excluir a determinação de supressão da GFPM dos proventos do impetrante, mantendo-se a percepção cumulativa das gratificações GAP, GFPM e GHPM, em observância à coisa julgada formada no processo nº 0062364-93.2000.8.05.0001, nos termos do voto da relatora. Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente. Desa. Marielza Brandão Franco Relatora